Tribunal: TJSP
Processo: 2133593-28.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. Presentes os requisitos previstos na Lei no 12.016/09 – "fumus boni juris" e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação – , impõe-se o deferimento da medida liminar para que a autoridade coatora conceda o afastamento não remunerado ao agravante, no período compreendido entre 13 de junho de 2022 a 02 de setembro de 2022, para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. Presentes os requisitos previstos na Lei no 12.016/09 – "fumus boni juris" e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação – , impõe-se o deferimento da medida liminar para que a autoridade coatora conceda o afastamento não remunerado ao agravante, no período compreendido entre 13 de junho de 2022 a 02 de setembro de 2022, para fins de participação no curso de formação profissional na Academia Nacional de Polícia, no Distrito Federal. Recurso provido.